Tribunal: TJSP
Processo: 1117578-65.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Temática dos autos que se adequa às questões afetadas para julgamento sob o Tema no 1.016 dos recursos especiais repetitivos. Ausência de distinção. Suspensão devida. Embargos rejeitados.